Tribunal: TJSP
Processo: 1094574-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Cumulação com cobrança. Mora não purgada. Débito claramente indicado na inicial. Alegação de ausência de comprovação dos valores cobrados. Ônus probatório da ré. Correção e juros do inadimplemento. Mora ex re. Apelo protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Multa aplicada. Apelo da ré improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094574-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JR77
REPRESENTAÇÕES LTDA,, são apelados ANTÔNIO AUGUSTO DA GAMA E SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e NEVIA BERNADES DA GAMA E SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: JR77 Representações Ltda
Apelado: Antônio Augusto da Gama e Silva
Comarca: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.140
EMENTA
Ação de despejo por falta de pagamento. Cumulação com
cobrança. Mora não purgada. Débito claramente indicado na
inicial. Alegação de ausência de comprovação dos valores
cobrados. Ônus probatório da ré. Correção e juros do
inadimplemento. Mora ex re. Apelo protelatório. Litigância de má-
fé reconhecida. Multa aplicada. Apelo da ré improvido, com
observação.

Vistos,
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento, cumulada com cobrança, promovida pelo apelado
em face da apelante, que pela r. sentença de fls. 157/159,
cujo relatório se adota, foi julgada procedente para o fim de:
(1) rescindir o contrato de locação celebrado entre as partes
desde o dia 10 de dezembro de 2018, (2) condenar os réus ao
pagamento dos aluguéis, IPTU do imóvel e encargos vencidos
dos meses de junho de 2018 até 10 de dezembro de 2018,
devendo ser devidamente corrigidos pela Tabela do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Tribunal de Justiça e com a incidência de juros de mora de
1% ao mês, além da incidência de multa contratual (10%), a
partir dos respectivos vencimentos. Condenou os requeridos,
ainda, diante da sucumbência, ao pagamento das custas e
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no
importe de 10% do valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.
Apela a ré (fls. 168/174), buscando a
improcedência da demanda, alegando que: ainda que
acertadamente rescindido o contrato celebrado entre as
partes, na data em que comprovadamente foi realizada a
entrega das chaves em juízo, dia 10/12/2018, para a efetiva
rescisão do contrato de locação celebrado, os valores
lançados na inicial não foram comprovados em momento
algum, partindo-se de planilha elaborada sem qualquer
parâmetro e sem comprovação dos valores lançados como
encargos estarem corretos e de acordo com o que
efetivamente deveria ser cobrado e exatos valores devidos -
exceto o incontroverso valor da verba locatícia; não há o que
se falar em mora antes da interposição da presente demanda,
nos temos do artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de
Processo Civil; o apelado cobra da Ré Apelante e de seu
fiador um vultuoso saldo devedor que apurou segundos
critérios contábeis próprios e inaceitáveis, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
4
comprovação dos encargos que relaciona juntamente com a
locação; o crédito cobrado é incerto e o cálculo apresentado é
confuso e insuficiente; não comprovados os valores dos
encargos condominiais; caberia aos Apelados, minimamente,
trazer aos autos os boletos correspondentes, assembleia do
condomínio com os valores de rateios, encargos, para que as
cobranças fossem devidamente comprovadas; não foi
constituída em mora até a citação; juros e correção se contam
da citação.
Recurso respondido (fls. 186/189).
Isento de preparo pela gratuidade deferida (fls.
122).
É o Relatório.
A apelante é notória litigante de má-fé, e assim
será tratada.
Isso pelo simples fato de que a ação proposta
é de despejo, POR FALTA DE PAGAMENTO.
Nada mais.
A ré não pagou alugueres e encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
5
O demonstrativo de débito acompanhou a
inicial (fls. 29).
O autor juntou ainda comprovação da ausência
de pagamento de despesas condominiais e imposto predial.
Os valores estão claramente indicados.
A ré foi citada para purgar a mora.
Não o fez, e como constou da sentença:
“Restaram incontroversas as alegações de locação do
imóvel ao réu JR77 Representações, o valor da locação de
R$ 2.300,00 e o tempo de inadimplência, conforme planilha
de fls. 29, bem como que o imóvel foi desocupado em 10 de
dezembro de 2018.
O réu questionou os valores cobrados genericamente,
sem trazer aos autos comprovante de pagamento da qualquer
parcela. A alegação de que não recebia os boletos também
não subsiste, considerando que antes da inadimplência
conseguiu realizar o pagamento. A alegação de que há
cumulação
indevida
de
cláusula
penal
e
honorários
advocatícios deve ser afastada, considerando que são causar
diversas.” (fls. 158).
Anote-se que a prévia notificação do locatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
6
não é exigida nas hipóteses de ação de despejo por falta de
pagamento, pois se trata de mora ex re, que decorre do
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo
art. 397 do Código Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Despejo por Falta de Pagamento
Liminar para a desocupação do imóvel - Possibilidade diante da falta de garantia
contratual e de oferecimento de caução Artigo 59, §1a, IX da Lei 8.245/91 -
Desnecessária a notificação extrajudicial para comprovação da mora por se tratar de
ação de despejo por falta de pagamento Decisão reformada- Recurso provido” (TJSP

25a
Câmara
de
Direito
privado

Agravo
de
Instrumento
no
2057064-46.2014.8.26.0000 Rel. Denise Andréa Martins Retamero julgado em
30/09/2014).
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Liminar de
desocupação. Decisão que a indefere, a pretexto de que não houve notificação
premonitória. Reforma. Necessidade. Desnecessária a notificação prévia a fim de
constituir o devedor em mora ou comprovar esse estado moroso, porquanto a mora
decorre “ex re” e a lei de regência não impôs a prévia comunicação do locatário
inadimplente como pressuposto para deferimento da liminar. Ademais, diversamente
do quanto sugerido pela magistrada “a quo”, não haveria sequer ofensa ao direito de
purgação da mora previsto no artigo 62 da Lei no 8245/91, posto que a norma
expressamente prevê que o locatário poderá evitar a rescisão da locação e elidir a
liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a
desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que
contemple a totalidade dos valores devidos. Contrato desprovido de garantia. Liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
7
condicionada à prévia e idônea prestação de caução. Recurso provido, com
observação. (TJ/SP AI n.o0023894-88.2012.8.26.0000 - 28a Câmara de Direito
Privado Rel. Júlio Vidal D.J. 28/03/2012).
Houvesse
dúvida
quanto
aos
valores
cobrados, claramente discriminados, era ônus da ré sua
demonstração desde logo.
Assim sendo, o caso é de manutenção da
sentença proferida.
Por fim, há de se reconhecer a apelante como
litigante de má-fé por opor resistência injustificada ao
andamento do processo (inciso IV) e interpor recurso
manifestamente protelatório (inciso VII), nos termos do artigo
80 do CPC.
Assim, com base no artigo 81 do CPC,
condeno a ré ao pagamento de multa de 9% sobre o valor
corrigido da causa, anotando que essa condenação não
está abrangida pelo benefício da gratuidade concedida.
Os honorários ficam elevados para 15% pelo
decaimento recursal, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094574-62.2018.8.26.0100 -Voto no
8
RUY COPPOLA
RELATOR